Tribunal: STF
Processo: ARE 1452670
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.085 DA REPERCUSSÃO GERAL: JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 28.8.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Laerte Segala, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 111).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.9.2023, Laerte Segala interpôs, tempestivamente, agravo regimental (doc. 115).



    3. Em 13.9.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 22.9.2023.



    Em 19.9.2023, pela Petição/STF n. 104.242/2023, Laerte Segala requer “seja determinado o sobrestamento do presente feito, até que seja julgado em definitivo por essa Suprema Corte o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.225.185/MG (Tema 1.087)” (fl. 7, doc. 118).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Tema 1.087, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu que a controvérsia sobre a “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (DJe 22.6.2020), tem repercussão geral. 



    Não é, contudo, caso de devolver este processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais a impedirem a apreciação do mérito do recurso extraordinário com agravo. A aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal neste recurso prejudica o exame da repercussão geral. Assim, por exemplo:



     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso 
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).



     “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).



    6. O reconhecimento de repercussão geral da matéria (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes) não impede nem permite que se deixe de prestar a jurisdição em caso pendente de novo júri determinado pelo Tribunal de Justiça estadual.



    Como demonstrado nos julgados citados na decisão agravada, o assunto é objeto de sedimentada jurisprudência neste Supremo Tribunal. A afetação da matéria em repercussão geral ao Plenário não altera essa constatação. Apenas demonstra a possibilidade de rediscussão do tema, quando será possível, inclusive, ratificar o entendimento já consolidado por este Supremo Tribunal.



    O reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos com o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de sobrestamento deste recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora